Tribunal: TJBA
Processo: 8014993-50.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014993-50.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE DE JESUS BINA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REJEITADAS A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO DO BRASIL S.A.. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE JAQUELINE DE JESUS BINA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação simultâneas interposta pelo Banco do Brasil S.A. e por Jaqueline de Jesus Bina contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A.; (ii) saber se subsiste a impugnação à gratuidade da justiça concedida à Jaqueline de Jesus Bina; (iii) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida; e (iv) saber se são devidas a manutenção da condenação por danos materiais, a majoração dos danos morais, o reembolso dos honorários do assistente técnico e a modificação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A apelação possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, inexistindo hipótese legal que autorize a concessão excepcional requerida.

4. A impugnação à gratuidade da justiça não foi minimamente fundamentada, inexistindo prova capaz de revogar o benefício.

5. O Banco do Brasil S.A. atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, exercendo funções que extrapolam a mera intermediação financeira, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios construtivos.

6. O laudo pericial comprovou a existência de vícios construtivos e o nexo causal entre a falha de fiscalização do agente executor e os danos experimentados pela adquirente.

7. Os vícios estruturais graves ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo adequada a majoração do quantum para R$ 10.000,00, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça em casos idênticos.

8. Comprovada a contratação e atuação do assistente técnico, é devido o reembolso de seus honorários como despesa processual. Precedentes dos Tribunais de Justiça, inclusive deste Tribunal de Justiça em casos idênticos.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual sobre o valor da condenação, sendo incabível a aplicação da tabela da OAB como critério vinculante.

IV. Dispositivo e tese

10. Rejeitada a preliminar, recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. Recurso de apelação de Jaqueline de Jesus Bina parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e condenar o Banco do Brasil S.A. ao reembolso de R$ 500,00 a título de honorários do assistente técnico. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de Apelação Simultâneos nº 0568758-63.2017.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando, simultaneamente, como Apelante e Apelado(a),

JAQUELINE DE JESUS BINA
e
BANCO DO BRASIL S.
A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. E NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JAQUELINE DE JESUS BINA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA